Tribunal: TJDFT
Processo: 0719913-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. IMPUGNAÇÃO. ASSINATURA. DIVERGÊNCIA VERIFICADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CARACTERIZADO. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 238 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que: “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. O art. 239, por sua vez, estabelece que: “Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”. Portanto, a citação é o ato formal por meio do qual o executado toma ciência de processo contra si e possibilita o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. A relação processual somente se formaliza com a citação válida.
2. No caso, o aviso de recebimento contém irregularidades que indicam que foi assinado por terceiro estranho aos autos.
3. O artigo 105 do CPC estabelece que "a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica”. Portanto, mesmo que juntada aos autos procuração com amplos poderes, o instrumento não habilita o advogado a praticar os atos específicos mencionados no art. 105 do CPC, nos quais está incluída a citação.
4. A procuração apresentada não contempla poderes especiais para recebimento de citação; não é apta para suprir a falta de citação. Preliminar de nulidade de citação acolhida.
5. Recurso conhecido e provido